Tribunal: TJDFT
Processo: 0727667-84.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0727667-84.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EXEQUENTE: THAIS OLIVEIRA TEOFILO EXECUTADO: CLINICA DE DOENCAS RENAIS DE BRASILIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos de tutela recursal, interposto por Thais Oliveira Teófilo contra a r. decisão de ID. 50316205 que, nos autos do Cumprimento de Sentença que lhe move Clínica de Doenças Renais de Brasília Ltda., reconheceu que a Agravante, na qualidade de herdeira, tem responsabilidade pela dívida limitada às forças da herança, mas acresceu ao montante do débito multa e honorários advocatícios previstos no art. 523, §1o, do CPC/15, além de juros e correção monetária. Nas razões a Agravante alega, em resumo, que não lhe pode ser imputada a responsabilidade pelo pagamento da multa e dos honorários advocatícios decorrentes da aplicação da regra prevista no art. 523, §1o, do CPC/15, eis que a responsabilidade dela pela dívida está limitada ao montante herdado. Argumenta, além disso, que o douto Juízo a quo, ao resolver a impugnação, omitiu-se na fixação de honorários de sucumbência em desfavor da Agravada. Defende, assim, que a r. decisão malfere as normas de regência, no caso os arts. 85, 523 e 796 do CPC/15, bem como o art. 1.997 do CC. Requer a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a suspensão do r. decisum atacado no que tange ao valor da multa e dos honorários fixados por força do art. 523, §1o, do CPC/15. O presente recurso foi distribuído ao e. Desembargador Diaulas Costa Ribeiro, que determinou o recolhimento de preparo em dobro, nos moldes do art. 1.007, §4o, do CPC/15 (ID 13321453), tendo a Agravante cumprido a providência (IDs 13498463, 13498464, 13498465, 13498466 e 13498467). Os autos me foram conclusos em razão de substituição legal, conforme previsto nos arts. 82, §2o e 90, ambos do Regimento Interno deste Tribunal – RITJDFT. É o breve relatório. Sobre a substituição legal, confira-se o teor dos arts. 82 e 90 do RITJDFT: “Art. 82. Far-se-á também redistribuição de processos cujo relator: I - afastar-se definitivamente do Tribunal; II - afastar-se, a qualquer título, por prazo superior a 30 (trinta) dias; III - eleger-se para cargo de direção do Tribunal. (...). § 2o Se o período de afastamento for igual ou inferior a 30 (trinta) dias, as medidas urgentes serão apreciadas pelo substituto legal do relator, salvo quando este autorizar que os autos lhe sejam conclusos.” (grifou-se) (...) “Art. 90. Se for necessário o exame de medidas urgentes, o relator impedido ou impossibilitado eventualmente de examiná-las será substituído pelo revisor, quando houver, ou pelo desembargador que lhe seguir em antiguidade no órgão julgador. Parágrafo único. Ao término do impedimento, os autos serão conclusos ao relator para exame.” (grifou-se) Da leitura dos dispositivos, extrai-se que a atuação do substituto legal para apreciação de medidas urgentes está adstrita aos casos em que a intervenção deste se mostrar necessária para impedir o perecimento de direito. E nem poderia ser de outro modo, sob risco de ofensa ao princípio do juiz natural. Por sua vez, os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam o deferimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. No caso sob exame, entendo que não há risco de perecimento de direito a justificar a apreciação do requerimento liminar neste momento, podendo o processo aguardar o retorno do e. Relator. Isso porque não há notícia nos autos de determinação de constrição de bens da Agravante, estando o feito na fase de discussão, por ambas as partes, do quantum do débito. O fato de a ora Agravada também ter interposto Agravo de Instrumento contra a mesma decisão reforça essa ilação. Assim, determino que os autos aguardem o retorno do Relator originário para apreciação do requerimento liminar. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator